Tribunal: TJDFT
Processo: 0028092-67.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0028092-67.2010.8.07.0001 RECORRENTE: MAGALI GUIMARAES DE FREITAS RECORRIDO: CAROLINA PALHARES LIMA, RODRIGO LEITE VIEIRA DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria procedeu à correção da desconformidade suscitada no ID 14512470, carreando aos autos as peças faltantes (IDs 20978186 a 20978193), bem como atestou a ausência de ferramentas no PJE para alterar a posição das página invertida e considerando-se que a manutenção do documento não traz qualquer prejuízo, diligencie a Secretaria para certificar se houve o julgamento do recurso pela Corte Superior de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024